Tribunal: CARF
Processo: 10980.727742/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727742/2018-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Embargante
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2020
ERRO MATERIAL. EMENTA. EMBARGOS.
Constatado o erro material no acórdão, acolhem-se os embargos para que seja
sanado o vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os presentes
embargos opostos pelo sujeito passivo, no que se refere ao erro material suscitado, e saná-lo,
com a retirada de qualquer referência à diligência na ementa do acórdão de recurso voluntário,
sem efeitos infringentes
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso
e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos do sujeito passivo ao acórdão 1301-004.304 desta 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF opostos e admitidos no que trata da alegação de
erro material (ou de escrita). Assim relatou e decidiu a presidência da Turma (e-fls. 2659 e ss):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727742/2018-81
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.298 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727742/2018-81

Trata-se de exame de admissibilidade dos embargos opostos pelo sujeito passivo em
epígrafe.
Afirma a embargante que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, ao
prolatar o acórdão 1301-004.304, incorreu nos seguintes vícios:
a) omissão e obscuridade sobre os seguintes temas (item III dos embargos):
a1) "Se há uma condicionante para que a Embargante tenha direito a receber a CVA,
previsto no art. 10 da Lei n0 8.631, como afirmar que a CVA é um direito líquido e
certo?"
a2) "Se a própria Embargante teve sua CVA no valor de R$ 256 milhões
aproximadamente, rejeitada pela ANEEL e, portanto, não foi homologada e permitida o
seu recebimento, portanto oponível à tributação, como, então, pode esse valor ser
líquido e certo e incluído pelo Sr. Auditor no Auto de Infração?"
a3) "Se a garantia do recebimento da CVA junto à União Federal ocorrerá somente por
meio da indenização ao final da concessão, o fato gerador não deveria ocorrer somente
quando da sua indenização?"
b) erro material consistente na inclusão, no acórdão, de tema que não foi discutido, qual
seja, a realização de diligência e/ou perícia (item IV dos embargos).
Os embargos foram opostos antes de o sujeito passivo ter sido formalmente cientificado
do acórdão embargado, logo, são tempestivos. Ademais, foram opostos por parte
legítima, qual seja, o próprio sujeito passivo, por meio de procurador regularmente
constituído.
Feito o relato, passo, a seguir, ao exame da presença dos demais pressupostos para
admissibilidade dos embargos, nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
1) DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE
No item III de seus embargos a recorrente discorre longamente (vide parágrafos 4 a 64)
sobre as razões pelas quais entende que o acórdão embargado cometeu erro de
julgamento ao decidir por manter o lançamento referente às receitas reconhecidas em
contrapartida aos valores registrados na Conta de Compensação de Variação de Valores
de Itens da "Parcela A" (CVA).
Somente ao final do referido item III de seus embargos é que a recorrente elenca as
seguintes omissões e obscuridades que, a seu juízo, estariam a viciar o acórdão
recorrido:
65. Portanto, para que o v. Acórdão seja devidamente fundamentado, é preciso que
sejam sanadas as aparentes omissões e obscuridades destacadas nesse reclamo,
enfrentando, principalmente, os seguintes aspectos e argumentos apresentados no
Recurso Voluntário:
• Se há uma condicionante para que a Embargante tenha direito a receber a CVA,
previsto no art. 10 da Lei n0 8.631, como afirmar que a CVA é um direito líquido e
certo?
• Se a própria Embargante teve sua CVA no valor de R$ 256 milhões aproximadamente,
rejeitada pela ANEEL e, portanto, não foi homologada e permitida o seu recebimento,
portanto oponível à tributação, como, então, pode esse valor ser líquido e certo e
incluído pelo Sr. Auditor no Auto de Infração?
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.298 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727742/2018-81

• Se a garantia do recebimento da CVA junto à União Federal ocorrerá somente por
meio da indenização ao final da concessão, o fato gerador não deveria ocorrer somente
quando da sua indenização?
(...)
Ora, como se observa claramente nos questionamentos acima transcritos, e no inteiro
teor dessa parte dos embargos, a embargante não apontou quais os pontos que teriam
sido suscitados no recurso voluntário, ou quais as questões de ordem pública, que
deixaram de ser apreciadas pela Turma recorrida (omissão), bem como não apontou
qualquer trecho contido no acórdão cuja confusa redação teria lhe causado dúvida sobre
o que foi ali decidido ou sobre as razões de decidir (obscuridade).
Em verdade, as "omissões" e "obscuridades" acima apontadas representam mero
inconformismo da embargante frente à decisão e às razões de decidir contidas no
acórdão embargado.
Ocorre que o mero inconformismo da parte frente à decisão e às razões de decidir
presentes no acórdão embargado não autoriza o manejo dos embargos, conforme
doutrina e jurisprudência pacíficas1:
Inconformismo com a solução jurídica dada pelo acórdão embargado. A
irresignação com a solução jurídica dada à causa não é hipótese de cabimento dos
aclaratórios, que se limitam à análise de existência de omissão, obscuridade ou
contradição (STJ, 3.a T., EDclAgRgAgRgAREsp 181354-PR, rel. Min. Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, j. 3.4.2014, DJUE 10.4.2014).
(...)
Revelam-se, portanto, manifestamente improcedentes as alegações de omissão e
obscuridade.
2) DA ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL
No item IV de seus embargos a recorrente alega o seguinte, in verbis:
IV. DO ERRO MATERIAL
66. Por fim, insta salientar que, além das omissões e obscuridades acima identificadas,
presentes no r. Acórdão no 1301-004.304, houve, ainda, a inclusão de tema que não
faz parte da discussão, que se quer foi abordado no Recurso Voluntário outrora
interposto pela Empresa Embargante.
67. Desta feita, resta evidente que a inclusão deste assunto no r. Acórdão de julgamento,
tratando de matéria sobre a “DILIGÊNCIA DEFERIMENTO (...) realização de
perícia” (sic), fora inserido equivocadamente pelos i. julgadores, tratando-se,
portanto, de manifesto ERRO MATERIAL.
68. Portanto, para que o v. Acórdão seja devidamente fundamentado, é preciso que
sejam sanadas também, além das omissões e obscuridades apontadas no tópico anterior,
o erro material acima identificado, com a consequente prolação de um novo
Acórdão, nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF/MF (Portaria MF n.o
343, de 09 de junho de 2015).
(...)
Em breve síntese, alega a embargante que o acórdão recorrido contém erro material ao
referir-se sobre diligência e perícia.
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.298 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727742/2018-81

Pois bem, pelo exame do recurso voluntário é possível verificar que a então recorrente
não fez pedido para realização de diligência ou perícia.
Ademais, não há no acórdão embargado discussão sobre realização de diligência ou
perícia, seja a pedido, seja de ofício, EXCETO quanto ao seguinte trecho contido na
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
(...)
DILIGÊNCIA DEFERIMENTO
A diligência é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam esclarecimentos
especializados para o deslinde da questão. Restringindo-se a questão controversa à
apresentação de prova documental, torna-se imprescindível, para solução do litígio, a
realização de perícia.
(...)
Parece-me, portanto, que a ementa trata de matéria que não foi objeto de discussão ou
decisão pela Turma.
Isso posto, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos, entendo
que não é manifestamente improcedente a alegação de erro material (ou melhor, erro de
escrita).
3) CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto, e nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015,
ADMITO
PARCIALMENTE os presentes embargos opostos pelo sujeito passivo, para:
a) rejeitar, em caráter definitivo, a parte dos embargos que trata das alegações de
omissão e obscuridade;
b) submeter à apreciação da Turma a parte dos embargos que trata da alegação de erro
material (ou de escrita).

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço, de acordo com o disposto no DAEAC.
No item IV de seus embargos a recorrente alega o Embargante:
IV. DO ERRO MATERIAL
66. Por fim, insta salientar que, além das omissões e obscuridades acima identificadas,
presentes no r. Acórdão no 1301-004.304, houve, ainda, a inclusão de tema que não
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.298 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727742/2018-81

faz parte da discussão, que se quer foi abordado no Recurso Voluntário outrora
interposto pela Empresa Embargante.
67. Desta feita, resta evidente que a inclusão deste assunto no r. Acórdão de julgamento,
tratando de matéria sobre a “DILIGÊNCIA DEFERIMENTO (...) realização de
perícia” (sic), fora inserido equivocadamente pelos i. julgadores, tratando-se,
portanto, de manifesto ERRO MATERIAL.
68. Portanto, para que o v. Acórdão seja devidamente fundamentado, é preciso que
sejam sanadas também, além das omissões e obscuridades apontadas no tópico anterior,
o erro material acima identificado, com a consequente prolação de um novo
Acórdão, nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF/MF (Portaria MF n.o
343, de 09 de junho de 2015).
(...)
Ou seja, alega o Embargante que o acórdão recorrido contém erro material ao
referir-se na ementa do acórdão sobre diligência e perícia. De fato, pelo exame do recurso
voluntário (e-fls. 2668 e ss) é possível verificar que a então recorrente não fez pedido para
realização de diligência ou perícia.
E também de acordo com o alegado pelo Embargante, não há no acórdão
embargado discussão sobre realização de diligência ou perícia, seja a pedido, seja de ofício,
apenas no seguinte trecho contido na ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
(...)
DILIGÊNCIA DEFERIMENTO
A diligência é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam esclarecimentos
especializados para o deslinde da questão. Restringindo-se a questão controversa à
apresentação de prova documental, torna-se imprescindível, para solução do litígio, a
realização de perícia.
(...)
Concluo que a ementa trata de matéria que não foi objeto de discussão ou decisão
pela Turma.
Isso posto, os embargos são procedente quanto à alegação de erro material (ou
melhor, erro de escrita).
Tendo em vista o exposto, e nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, voto por admitir os
presentes embargos opostos pelo sujeito passivo, no que se refere ao erro material suscitado, e
saná-lo, com a retirada de qualquer referência a diligência na ementa do acórdão de recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.298 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727742/2018-81

Fl. 2681
DF CARF MF
Original